Tribunal: STF
Processo: HC 90140
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA OS COSTUMES - DELITO DE
   ESTUPRO PRESUMIDO - CASAMENTO DO AGENTE COM A VÍTIMA - FATO
   DELITUOSO QUE OCORREU EM MOMENTO ANTERIOR AO DA REVOGAÇÃO, PELA
   LEI  Nº 11.106/2005, DO INCISO VII DO ART. 107 DO CÓDIGO PENAL,
   QUE DEFINIA O "SUBSEQUENS MATRIMONIUM" COMO CAUSA EXTINTIVA DE
   PUNIBILIDADE - "NOVATIO LEGIS IN PEJUS" - IMPOSSIBILIDADE
   CONSTITUCIONAL DE APLICAR, AO CASO, ESSE NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO
   ("LEX GRAVIOR") - ULTRATIVIDADE, NA ESPÉCIE, DA "LEX MITIOR" (CP,
   ART. 107, VII, NA REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº
   11.106/2005) - NECESSÁRIA APLICABILIDADE DA NORMA PENAL BENÉFICA
   (QUE POSSUI FORÇA NORMATIVA RESIDUAL) AO FATO DELITUOSO COMETIDO
   NO PERÍODO DE VIGÊNCIA TEMPORAL DA LEI REVOGADA - EFICÁCIA
   ULTRATIVA DA "LEX MITIOR", POR EFEITO DO QUE IMPÕE O ART.  5º,
   INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO (RTJ  140/514 - RTJ 151/525 - RTJ
   186/252, v.g.) - INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA CAUSA EXTINTIVA DA
   PUNIBILIDADE PREVISTA NO ART. 107, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL,
   NA REDAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI  Nº 11.106/2005 ("LEX
   GRAVIOR") - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.
- O sistema
   constitucional brasileiro impede que se apliquem leis penais
   supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a
   incidência de causas extintivas da punibilidade sobre fatos
   delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da "lex
   gravior".
A eficácia ultrativa da norma penal mais benéfica -
   sob cuja égide foi praticado o fato delituoso - deve prevalecer
   por efeito do que prescreve o art. 5º, XL, da Constituição,
   sempre que, ocorrendo sucessão de leis penais no tempo,
   constatar-se que o diploma legislativo anterior qualificava-se
   como estatuto legal mais favorável ao agente. Doutrina.
   Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
- A derrogação do
   inciso VII do art. 107 do Código Penal não tem - nem pode ter - o
   efeito de prejudicar, em tema de extinção da punibilidade,
   aqueles a quem se atribuiu a prática de crime cometido no período
   abrangido pela norma penal benéfica.
A cláusula de extinção da
   punibilidade, por afetar a pretensão punitiva do Estado,
   qualifica-se como norma penal de caráter material, aplicando-se,
   em conseqüência, quando mais favorável, aos delitos cometidos sob
   o domínio de sua vigência temporal, ainda que já tenha sido
   revogada pela superveniente edição de uma "lex gravior", a Lei nº
   11.106/2005, no caso.